Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712699-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA TEREZINHA SAMPAIO VITALE DESPACHO Intime-se a recorrida para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do reportado, notadamente se ratifica a composição e o seu regular cumprimento, de molde a ser, se o caso, corroborada e colocado termo ao litígio. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2020.